Tribunal: STJ
Processo: 0800384-84.2022.9.26.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007961 - SP (2025/0282938-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABRISIO KURASHIKI OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido
pelo
III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
art. 932,
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem fundamentou-
se nos óbices das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. A parte agravante alegou que
impugnou todos os fundamentos da decisão e que o conhecimento das teses
meritórias não demandaria revolvimento probatório, mas apenas revaloração
jurídica dos fatos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
5. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio de
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de provas, mas
apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. A
ausência dessa demonstração técnica torna a impugnação ineficaz.
6. A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula n. 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes
aplicados na origem.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52495254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 4401370c-3de1-430b-ba2c-b4373a7523ae

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2959978/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2767304/MG,
em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. OG Fernandes,
AREsp 2907098/RO,
Sexta Turma, julgado em 19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52495254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 4401370c-3de1-430b-ba2c-b4373a7523ae

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007961 - SP (2025/0282938-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABRISIO KURASHIKI OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido
pelo
III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
art. 932,
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem fundamentou-
se nos óbices das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. A parte agravante alegou que
impugnou todos os fundamentos da decisão e que o conhecimento das teses
meritórias não demandaria revolvimento probatório, mas apenas revaloração
jurídica dos fatos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
5. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio de
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de provas, mas
apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. A
ausência dessa demonstração técnica torna a impugnação ineficaz.
6. A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula n. 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes
aplicados na origem.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52640918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:54
Código de Controle do Documento: 703463dd-b2f3-4ec9-8ff6-b41760d34568

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2959978/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2767304/MG,
em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. OG Fernandes,
AREsp 2907098/RO,
Sexta Turma, julgado em 19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRISIO KURASHIKI
OLIVEIRA contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante, policial militar, foi condenada à pena de 4 (quatro) meses e 6
(seis) dias de detenção dias de detenção, em regime aberto, concedida a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pelo crime de lesão corporal culposa (art.
210 do CPM) decorrente de disparo acidental de arma ao realizar abordagem das duas
vítimas, que conduziam uma moto. A condenação foi mantida em sede de apelação.
O recurso especial sustenta violação ao princípio da correlação e à regra da
mutatio libeli (artigo 384 do CPP), ao entendimento de que o réu foi condenado por
aspecto fático culposo não narrado na denúncia; ofensa ao
§2o, IV, do CPP, por
art. 315,
entender que não foram enfrentados todos os argumentos da defesa no tocante à quebra da
cadeia de custódia, face a desatenção às fases de acondicionamento e transporte das
munições apreendidas; bem como nulidade da prova pericial, por quebra da cadeia de
custódia (artigo 158-B, II, III, IV, V e VI, do CPP), violação à ampla defesa, ao
contraditório e às regras previstas na lei processual (artigos 323 do CPPM e 159, §§ 5o e
6o, do CPP).
A Corte de origem inadmitiu o recurso com fundamento nas Súmulas 7/STJ e 83
/STJ. O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão agravada, por ausência
de impugnação específica destes óbices (fls. 951-952).
Neste agravo regimental, a parte agravante alega que foram impugnados todos
os fundamentos da decisão de inadmissão, que o conhecimento das teses meritórias não
demanda o revolvimento probatório, mas apenas a revaloração da moldura fática
apresentada pelas instâncias ordinárias e que aplicação da
foi indevida.
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA52640918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:54
Código de Controle do Documento: 703463dd-b2f3-4ec9-8ff6-b41760d34568

Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e provimento
do recurso especial subjacente.
O Ministério Público Federal opinou às fls. 979-984.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à análise
do recurso.
A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial aos seguintes fundamentos (fls. 792-793):

Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por FABRISIO
KURASHIKI OLIVEIRA à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto
com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
.
Decido
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
(art. 315, §2o, do CPP),
Súmula 83/STJ
(art. 384 do CPP) e não cabimento de REsp para reexame
Súmula 83/STJ
fático-probatório.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
Documento eletrônico VDA52640918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:54
Código de Controle do Documento: 703463dd-b2f3-4ec9-8ff6-b41760d34568

"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Publique-se.
Intimem-se.

Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não
demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
Documento eletrônico VDA52640918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:54
Código de Controle do Documento: 703463dd-b2f3-4ec9-8ff6-b41760d34568

o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
SÚMULA N. 182/STJ.
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, INCISO II, DA
ART. 2
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DOLO DE
LEI N. 8.137/1990.
APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 1168/1183), se extrai
que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls. 1140/1157).
Súmula n. 7/STJ
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para que
se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.060.997/SC,
em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (
Rel.
AREsp 2548204/RN,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025,
DJEN de 22/08/2025)

A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula n. 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes aplicados na
origem. Esse ônus dialético se cumpre por duas vias: (i) pela comprovação da alteração da
jurisprudência, mediante a colação de julgados supervenientes que configurem a superação
(overruling) da tese; ou (ii) pela demonstração, por meio de cotejo analítico, de que as
particularidades fáticas ou jurídicas do caso concreto o distinguem (distinguishing) dos
paradigmas invocados. Trata-se de entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal
(AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2956824/AC,
julgado em
DJEN de
.
05/08/2025,
15/08/2025)
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA52640918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:54
Código de Controle do Documento: 703463dd-b2f3-4ec9-8ff6-b41760d34568

AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial obsta o conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III,
do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. É consolidado o entendimento deste Superior Tribunal de que para
impugnar o óbice da Súmula n. 83, a parte deve demonstrar que os precedentes
citados na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou trazer precedentes
contemporâneos ou supervenientes que apontem orientação em sentido oposto
ou divergência jurisprudencial, o que não foi feito adequadamente.
3. Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, concretamente, todos os
óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente os motivos
de fato e de direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à
espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente
art. 1.021,
todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2185719/PR,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/03/2025,
)
25/03/2025

Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu dessa
incumbência. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar julgados atuais que
indicassem a modificação da jurisprudência, tampouco realizou a necessária confrontação
analítica para demonstrar a distinção entre o caso em tela e os precedentes que
fundamentaram a decisão agravada.
Ademais, no que tange à Súmula n. 83/STJ, a jurisprudência deste Tribunal é
pacífica no sentido de que sua aplicação é válida tanto para os recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea "a" (violação de lei federal) quanto na alínea "c"
(divergência jurisprudencial) do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 2964941/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/08/2025,
.
19/08/2025)
Esse entendimento é reiterado em diversos outros julgados desta Corte: AgRg no
Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2682906/SP,
12/08/2025,
DJEN de
e AgRg no
Rel. Ministro Antônio Saldanha
22/08/2025;
AREsp 2769700/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
03/06/2025,
09/06/2025.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar
todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e específica,
o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA52640918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:54
Código de Controle do Documento: 703463dd-b2f3-4ec9-8ff6-b41760d34568

especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182 do STJ,
CPC/2015,
art. 253,
aplicável por analogia.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
2. O TJSP não admitiu o recurso especial, aplicando as Súmulas n. 7 do STJ e
n. 283 do STF. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Consiste também em
estabelecer se as Súmulas do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante
o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso extraordinário", o que
torna perfeitamente possível o emprego, por analogia, de Súmulas do Supremo
Tribunal Federal pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2959978/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
26/08/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. DUPLO FUNDAMENTO.
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (ART. 1.030,
I, DO CPC) E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NECESSIDADE DE
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que inadmite recurso especial com base em múltiplos
fundamentos, sendo um deles a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo
(art. 1.030, I, do CPC) e outro relacionado aos pressupostos de
Documento eletrônico VDA52640918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:54
Código de Controle do Documento: 703463dd-b2f3-4ec9-8ff6-b41760d34568

admissibilidade recursal (art. 1.030, V, do CPC), exige a interposição
simultânea de Agravo Interno, para impugnar o capítulo referente ao
repetitivo, e Agravo em Recurso Especial, para os demais fundamentos.
2. A interposição de um único Agravo em Recurso Especial para atacar ambos
os fundamentos constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, dada a expressa previsão legal dos recursos cabíveis.
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto ao recurso equivocado,
viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2767304/MG,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
25/08/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52640918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:54
Código de Controle do Documento: 703463dd-b2f3-4ec9-8ff6-b41760d34568

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0282938-3
AREsp 3.007.961 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08003848420229260030 8003848420229260030
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABRISIO KURASHIKI OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRISIO KURASHIKI OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551443083074119@
2025/0282938-3 - AREsp 3007961 Petição : 2025/0086119-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52451566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:42:10
Código de Controle do Documento: BF90E9EF-A1AB-432E-8F90-5E86E80BA7BF